Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705382-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE BRUNO DA ROCHA RECORRIDA: ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1230 STJ. REJEITADA. PEDIDO CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. a determinação de suspensão abrange tão somente os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na segunda instância, não havendo determinação de suspensão. Preliminar rejeitada. 3.1. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo absolutamente incabível a realização de pedido, por absoluta inadequação da via eleita. 4. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 4.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 5.Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 6. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade. IV. DISPOSITIVO 7.Preliminar rejeitada. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; Acórdão no 1344176 de relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, incisos I, II, e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, e 5o, caput, e inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando a impenhorabilidade da verba salarial, porquanto necessária à garantia do mínimo existencial e da sua dignidade. Subsidiariamente, defende a redução da porcentagem fixada a título de penhora, para 2,5% (dois e meio por cento), ao invés de 10% (dez por cento). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF; c) artigos 4o, caput e incisos III e IV, 6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, 46 e 51, § 1o, incisos III e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 927 do CPC, afirmando ser imprescindível a revisão das cláusulas contratuais que deram origem à execução, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a fim de afastar eventuais abusividades. Discorre sobre os Temas 539 e 541, ambos do STJ. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial repetitivo REsp 1.894.973/PR - Tema 1.230. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I, II, e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na indicada afronta ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Destaco que, embora o agravado possua diversos empréstimos consignados, conforme se verifica dos contracheques de ID’s 69423954, 69423955 e 69423956, ainda assim percebeu remuneração líquida de R$ 6.153,80 (seis mil cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos) no mês de maio/2024, sendo que, inclusive, a contratação de empréstimos é ato voluntário da parte, não podendo se utilizar destes como subterfúgio a fim de evitar o pagamento de suas dívidas. Por essa razão, cabível o deferimento da penhora em folha de pagamento nos mesmos termos da fundamentação supra, mormente considerando que o percentual de 10% de seus rendimentos líquidos não afetará sua subsistência (ID 70204009). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No tocante à alegada ofensa aos artigos 4o, caput, e incisos III e IV, 6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, 46 e 51, § 1o, incisos III e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 927 do CPC, assim como no tocante à suposta divergência interpretativa, também não cabe subir o apelo especial, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Acrescente-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Demais disso, “o recurso especial não é a via adequada para análise de pretensa violação a dispositivo constitucional [...] ainda que sob a alegação de dissenso pretoriano, porquanto essa matéria é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.309.728/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que concerne ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1.894.973/PR - Tema 1.230, nada a prover, porquanto ausente similitude fática entre o caso concreto e o tratado no precedente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016